Tribunal: TJMT
Processo: 1025085-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025085-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 029.553.231-95 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO COMPETE AO ADQUIRENTE - RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CAUTELAS - RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE

OMISSÃO OU ERRO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PRINCIPAIS

PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A parte embargante age com o escopo infringente
desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo omissão ou erro no acórdão atacado, motivo pelo
qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que julgou improcedente os pedidos declinados na inicial.

A parte embargante pleiteia que seja sanado o suposto vício de

erro/omissão.

Já a parte embargada pleiteia o improvimento dos Embargos de Declarações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em que pese o voto proferido quando do julgamento do recurso inominado, do qual restei vencido, sendo o caso de embargos de declaração, é incabível seu manejo para as situações de inconformismo quanto ao resultado do pronunciamento.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal (Relator Vencido)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024